Tribunal: STF
Processo: RE 112644
Classe: RE
Órgão julgador: OCTAVIO GALLOTTI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1987-05-12
Data de publicação: 1987-05-12

Ementa:
- ACIDENTE DO TRABALHO. LESÃO TRAUMATICA.
DIVERGENCIA CARACTERIZADA COM A SÚMULA N. 230 QUE NÃO
DISTINGUE, COMO TERMO INICIAL DO PRAZO DE PRESCRIÇÃO, A PERICIA
JUDICIAL DAQUELA REALIZADA NO ÂMBITO DA PREVIDENCIA SOCIAL.
RECURSO PROVIDO PARA JULGAR PRESCRITA A AÇÃO.